Tribunal: STF
Processo: ARE 1481175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PACIENTE COM NECESSIDADE DE HOME CARE. NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Extrai-se do feito ser o autor portador de DOENÇA DE ALZHEIMER, (doença neurodegenerativa de curso progressivo - CID10: F00.0 e F02.8), com síndrome demencial moderadamente grave, estando em dependência para realização de atividades diárias e em tratamento de pneumonia, necessitando de acordo com a recomendação médica de home care, conforme descrito no atestado e laudo médico de fls. 24/25. 2. Indispensabilidade do tratamento domiciliar (home care) para o tratamento das doenças acima mencionadas, em razão da sua gravidade, fazendo-se necessário o custeio e disponibilização para melhor qualidade de vida do paciente. 3. É dever do Estado, não apenas fornecer o tratamento, mas, sim, a melhor e mais eficiente forma de cuidar um doente, nos termos da Súmula nº 18 deste Sodalício. 4. Quanto ao argumento de exorbitância no montante fixado a título de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia de atraso), encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e dos limites legais, dada a urgência no fornecimento do tratamento indicado. 5. No tocante à insurgência quanto aos honorários advocatícios, esta não merece prosperar, por se tratar de causa de proveito econômico inestimável, tratando-se de tutela da saúde, sendo aplicáveis na espécie as disposições do art. 85, 8 8º do CPC/2015, fixado os honorários advocatícios 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, S 3º, inciso I, do CPC. 6. Reexame Necessário não provido. Apelo prejudicado. 7. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, caput; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2018 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente